Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELANTE), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CONEXÃO.

SENTENÇA UNA.

NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CARACTERIZADA.

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ADEQUAÇÃO.

ARBRITRAMENTO POR EQUIDADE.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexistindo qualquer nulidade ou violação a dispositivo legal, não há que se falar em cassação da sentença.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 14o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022